Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703551-93.2019.8.07.0006 RECORRENTE: LANA MAYARA CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. À luz da teoria da aparência, o fato de as cooperativas integrarem o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor a compreensão acerca das responsabilidades e da área de abrangência de cada uma das unidades, mostra-se legítima a CENTRAL NACIONAL UNIMED para responder pela pretensão inaugural. 2. As cláusulas contratuais restritivas de cobertura das despesas nos casos de emergência ou urgência não se sobrepõem à norma de regência, Lei 9.656/98, que não limita os procedimentos nem a duração para o atendimento emergencial. 3. O atendimento emergencial deve abranger todos os procedimentos indispensáveis, bem como persistir pelo tempo necessário à garantia da preservação da vida do paciente, revelando-se abusivo impor qualquer restrição a cuidados dessa natureza. 4. A negativa de cobertura, embora reprovável, por si só, não gera dano moral, pois os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando, em apertada síntese, que a recusa indevida à cobertura de tratamento médico de urgência, extrapola os limites do mero dissabor e não se confunde com simples inadimplemento contratual. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao dissídio jurisprudência, eis que a Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que: “A análise da divergência jurisprudencial atinente a danos morais mostra-se incabível, porquanto, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos” (AgInt nos EDcl no AREsp 1511900/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/11/2019). Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029